Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO LAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SER INCABÍVEL. PRECLUSÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO CABÍVEL E CORRETO (APELAÇÃO). EXTINÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO. ARTIGO 200 DO CPC.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação de conhecimento, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Uma vez praticada a faculdade de recorrer entende-se que ocorreu a preclusão consumativa, ainda que o recurso interposto não tenha sido conhecido, por ser inadmissível. A conclusão extrai-se da regra inserta no artigo 200 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.
3. Não se conhece da apelação interposta após não admitido o agravo de Instrumento equivocadamente interposto contra a sentença.
4. Recurso não conhecido.